Tribunal: TJDFT
Processo: 0726805-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser feito nos próprios autos do Cumprimento de Sentença, desde que observados o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.